Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703551-10.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADELSON VIANA DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 58892511/58218181). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator